Tribunal: TJES
Processo: 5007023-71.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007023-71.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILZIANE FREITAS ZEFERINO
RECORRIDO: SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007023-71.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ILZIANE FREITAS ZEFERINO

RECORRIDO:
SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA, COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE INCONTESTE. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR PREPOSTO DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL EXORBITÂNCIA DO ORÇAMENTO APRESENTADO NOS AUTOS. DANOS EMERGENTES DEVIDOS. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES ALEGADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). A demanda versa sobre acidente de trânsito e sua dinâmica, mormente a averiguação da responsabilidade sobre o ato ilícito em si e os danos daí decorrentes, entre os quais os de natureza material (emergentes e lucro cessante) e moral. O Juízo de origem acolheu parcialmente a pretensão da parte autora, reconhecendo o dano emergente no patamar de R$ 11.587,88. Portanto, trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face dos capítulos da sentença em que julgados improcedentes os seus pedidos de indenização material a título de lucros cessantes e compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugnam as Rés, ora Recorridas, pelo indeferimento do benefício de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(4). Quanto ao objeto da demanda, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a dinâmica do acidente (que indica a culpa exclusiva de preposto da recorrida SUL CONTINENTAL pelo sinistro) é inconteste, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade das Recorridas quanto aos danos causados à Recorrente.

(5). Ocorre que, em relação ao pedido de indenização por lucros cessantes, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante

de que não há comprovação adequada do prejuízo material experimentado (aquilo que efetivamente deixou de ganhar) em razão do sinistro, sobretudo diante da não apresentação dos relatórios financeiros consolidados (inclusive com indicação dos ganhos mensais do motorista parceiro) disponibilizados pela Uber, não se prestando as capturas de tela juntadas aos autos na hipótese à comprovação do rendimento médio/habitual da Recorrente, não merecendo, por isso, qualquer reparo a r. sentença nesse particular.

(6). Por outro lado, no que se refere aos danos morais, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem,

entendo configurada lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente, tendo em vista que o sinistro ocorrido
in casu
acarretou a indisponibilização temporária (diga-se, por longo período – cerca de três meses -, em razão do imbróglio havido entre as partes no que se refere ao pagamento dos custos relativos ao sinistro) do veículo da vítima (circunstância que, por si só, gera inequívoco abalo ao cotidiano – sobretudo no caso em tela, em que comprova a Recorrente que utiliza o veículo no exercício de atividade remunerada), de modo que compreendo merecer, por isso, adequada compensação.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando as Recorridas, solidariamente, em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica das Recorridas e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)